Tribunal: TJDFT
Processo: 0007290-89.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. MULTIPARENTALIDADE. STF. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA PATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica que permite a multiparentalidade. Confira-se: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (STF. RE 898060, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico - Repercussão Geral - Mérito. DJe-187, divulg. 23-08-2017, public. 24-08-2017).
2. Entretanto, a ação de reconhecimento de paternidade e/ou maternidade visa a verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação, a qual, por certo, deverá restar demonstrada dentro de um indispensável e robusto contexto fático-probatório. Principalmente no reconhecimento de filiação post mortem, uma vez que se refere a pessoa já falecida.
3. No caso, verifica-se que existem diversos elementos que confirmam que a autora possuía uma relação sólida paterno-filial com o casal falecido, com manifestação no meio social e que perdurou por toda a vida, o que evidencia a necessidade de reforma da r. sentença.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.